Tribunal: TJMT
Processo: 0500064-77.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0500064-77.2015.8.11.0055
RECORRENTE: CRISTINA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27169473) interposto por CRISTINA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 19210465):
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0500064-77.2015.8.11.0055, Relator: Des MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 09/10/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 131, 280 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que “(...) o licenciamento de veículo automotor não pode ser impedido com base na aplicação de multa de trânsito, sem que seja comprovada a dupla notificação do proprietário (autuação e penalidade) quanto a imposição da sanção, nos termos do que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro”. (id 27169473 - p. 5)
Argumenta que “acaso a parte recorrente tivesse sido notificada das multas, se mostraria legítima a recusa; porém, como não foi, a autoridade competente não poderia de modo algum se negar em efetuar o licenciamento do veículo, sob esta argumentação, nos termos do que também já dispõem as Súmulas 127 e 312 deste colendo Superior Tribunal de Justiça”. (id 27169473 - p. 5)
Assevera, ainda, que “(...) não há que se falar na necessidade de dilação probatória, eis que todas as provas necessárias foram juntadas pela parte impetrante, ora recorrente, restando atendidos os requisitos da existência de prova pré-constituída e também a da adequação da via eleita, cabendo o registro de que em nenhum momento o impetrado/recorrido trouxe elementos ou, ao menos, indícios que pudessem desconstituir as afirmativas da parte recorrente quanto à ausência de notificação das infrações de trânsito”. (id 27169473 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 28956960).
Sem contrarrazões, conforme id 36393497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 131, 280 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, está amparada na assertiva de que “(...) o licenciamento de veículo automotor não pode ser impedido com base na aplicação de multa de trânsito, sem que seja comprovada a dupla notificação do proprietário (autuação e penalidade) quanto a imposição da sanção, nos termos do que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro”. (id 27169473 - p. 5)
Argumenta que “acaso a parte recorrente tivesse sido notificada das multas, se mostraria legítima a recusa; porém, como não foi, a autoridade competente não poderia de modo algum se negar em efetuar o licenciamento do veículo, sob esta argumentação, nos termos do que também já dispõem as Súmulas 127 e 312 deste colendo Superior Tribunal de Justiça”. (id 27169473 - p. 5)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) não consta dos autos que a parte Impetrante trouxe junto à inicial elementos suficientes que comprovem que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora. Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação”. (id 15781955 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTADO EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. ANÁLISE REALIZADA PELO TRIBUNAL A QUO COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS CONCLUIU PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configurou a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312/STJ: ‘No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração’.
3. In casu, conforme noticia o acórdão impugnado, as notificações relativas à autuação e à aplicação da penalidade foram efetivadas.
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
5. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 728.484/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 10/11/2015).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII